Tribunal: TJDFT
Processo: 0711680-21.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos. Diante da ausência de manifestação da parte apelada quanto à petição do Distrito Federal, em que reitera o seu interesse no julgamento do recurso de apelação, mantenho o processo suspenso, conforme determinado na decisão de ID 30802402. Publique-se.